Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702745-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A EMBARGADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26118101 - Pág. 1-10) opostos por BRB/DTVM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A tendo por objeto decisão (ID 25833607 - Pág. 1-5) desta relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo embargante por intempestividade, pois, diante da dupla publicação do ato impugnado, concluiu que para se aferir a tempestividade recursal, prevalece a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico e não a data da intimação via sistema no portal do PJe. Inconformada, a BRB/DTVM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A opõe embargos de declaração (ID 26118101 - Pág. 1-10). Verbera que teria havido omissão quanto ao entendimento do STJ no EAREsp 1663952/RJ que, em sessão realizada em 19/05/2021, na qual a Corte Especial do STJ consolidou o entendimento que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Sublinha que a decisão embargada ocasiona prejuízo e insegurança jurídica ao jurisdicionado, vulnera a parte final do art. 2o da lei 11.419/2006 e configura comportamento contraditório à luz da legítima expectativa que o emissor da intimação criou no destinatário tendo em vista que ambos subscreveram um instrumento no qual entabularam que as intimações dar-se-ão por meio do PJe. Ressalta que a decisão embargada não se apresenta compatível com o sistema processual e requer que as omissões apontadas sejam sanadas com a consequente atribuição de efeito infringente aos embargos. DEUSDÉDITH NUNES FEITOSA e TERESA LUISA GOMES ARAGÃO FEITOSA responderam ao recurso (ID 26988094 - Pág. 1-7). É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO Consoante se extrai da própria decisão embargada, impende salientar meu posicionamento anterior no sentido de que para se aferir a tempestividade recursal, deveria prevalecer a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico e não a data da intimação via sistema no portal do PJe. Essa compreensão pode ser vista no Acórdão 1312650, publicado no DJE em 12/2/2021. Contudo, revisitei o tema após reflexão a partir de recente paradigma firmado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ que, em sessão realizada em 19/05/2021, consolidou o entendimento que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Esse julgado me impôs a superação do entendimento anteriormente exarado e, acolhido por esse TJDFT em casos análogos: "Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações" (Acórdão 1243086, 07002986120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020). "Desde o advento da Portaria GC 160/17 do TJDFT, que regulamentou o §1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas cadastradas no Sistema PJe passaram a ser intimadas exclusivamente "via sistema", a elas não sendo mais destinadas as publicações do Diário de Justiça Eletrônico. Assim, nos processos em que uma empresa cadastrada litiga contra pessoa física ou jurídica não cadastrada, as intimações serão feitas "via sistema" para a primeira e via Diário de Justiça Eletrônico para a segunda, pelo que eventual disponibilização prévia do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico não tem o condão de alterar o prazo processual destinado às pessoas jurídicas cadastradas, pois não são elas obrigadas a acessar o DJ-e diariamente, além de não ser possível presumir a ciência inequívoca do ato judicial publicado. Há apenas conflito aparente de normas entre o disposto no §2o do art. 4o e no caput do art. 5o, ambos da Lei 11.419/06, pois dispõem, tão somente, sobre a forma de intimação das partes, não dizendo respeito ao termo inicial dos prazos processuais. O fato de o ato judicial ser disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico para a intimação de uma das partes em data anterior à intimação, "via sistema", da parte contrária, não pode alterar o termo inicial do prazo a esta destinado, sob pena de ofensa aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva, levando a um retrocesso quanto à evolução tecnológica com a qual se busca facilitar o acesso das partes à Justiça" (Acórdão 1216859, 07078857120188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019). Ademais, sendo o apelante cadastrado no Sistema PJe, portanto considerado empresa parceira, suas intimações ocorrem via sistema eletrônico. Não se pode exigir que fique consultando o DJe, verificando eventuais intimações. Por isso, revendo posicionamento anterior e em obediência ao princípio da colegialidade, consigno a superação do meu entendimento e, nos termos dos artigos 926 e 927, do CPC, para, in casu, reconhecer a prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. DO CASO CONCRETO O prazo para a interposição de apelação cível é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, §5o do CPC). Na hipótese em estudo, o PJe registrou ciência do apelante em 11/02/2021 (quinta-feira). A contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 12/02/2021 (sexta-feira). De acordo com o art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008, os dias de segunda-feira e terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas são considerados como feriados forenses. Dados esses parâmetros, observado o feriado forense de 15 a 17/02/2021 (Carnaval), a data final para a interposição do recurso foi o dia 10/03/2021 (quarta-feira). O apelo foi interposto em 09/03/2021 (ID 24666797). Destarte, o recurso de apelação do BRB é tempestivo. Com estes fundamentos, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para revogar a decisão anterior e reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator